Tribunal: TJSP
Processo: 2273357-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Diferimento do pagamento das custas processuais para o final da demanda. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de diferimento do pagamento das custas, determinando o seu recolhimento. Agravante que é sócio e garantidor de empresa em recuperação judicial. Diferimento excepcional do recolhimento das custas para o final da demanda, ainda que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Diferimento do pagamento das custas processuais para o final da demanda. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de diferimento do pagamento das custas, determinando o seu recolhimento. Agravante que é sócio e garantidor de empresa em recuperação judicial. Diferimento excepcional do recolhimento das custas para o final da demanda, ainda que fora das hipóteses elencadas no artigo 5o da Lei 11.608/03. Comprovação suficiente da momentânea dificuldade financeira do seu recolhimento, priorizando a garantia constitucional do acesso à Justiça. Precedentes deste E. Tribunal. Decisão agravada reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273357-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante WALKER
JORGE PAULO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273357-34.2019.8.26.0000 -Voto no 19912
2
Voto no 19912
Agravo de instrumento no 2273357-34.2019.8.26.0000
Agravante: WALKER JORGE PAULO
Agravada: BANCO BRADESCO S/A
Comarca: Americana (4a Vara Cível)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Diferimento do pagamento das custas processuais para o final da
demanda. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de
diferimento do pagamento das custas, determinando o seu
recolhimento. Agravante que é sócio e garantidor de empresa em
recuperação judicial. Diferimento excepcional do recolhimento
das custas para o final da demanda, ainda que fora das hipóteses
elencadas no artigo 5o da Lei 11.608/03. Comprovação suficiente
da momentânea dificuldade financeira do seu recolhimento,
priorizando a garantia constitucional do acesso à Justiça.
Precedentes deste E. Tribunal. Decisão agravada reformada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos Cuida-se de embargos à execução, processo n.
1011487-29.2019.8.26.0019, em trâmite perante a 4a Vara Cível da
Comarca de Americana, em que embargante WALKER JORGE PAULO,
ora agravante, litiga em face de da embargada FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
INVISTA FORNECEDORES MB, ora agravada.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão, in verbis:
Vistos.
O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 'o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos'.
Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de
miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade
de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de
seu sustento próprio ou de sua família.
A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção
relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que
sirvam para indicar a capacidade financeira.
No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em
especial: (i) natureza e objeto discutidos; (ii) contratação de
advogado particular, dispensando a atuação da Defensoria.
Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao
interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273357-34.2019.8.26.0000 -Voto no 19912
3
seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas
do processo.
Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte
interessada deverá, em 10 (dez) dias, apresentar, sob pena de
indeferimento do benefício:
a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou
comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge;
b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de
eventual cônjuge, dos últimos três meses;
c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três
meses;
d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à
Secretaria da Receita Federal.
Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e
despesas processuais, bem como a taxa previdenciária relativa à
procuração ad judicia, sob pena de extinção, sem nova
intimação.
Int. (fl.263).
Afirma o agravante que após a distribuição dos embargos à
execução, o D. Juízo a quo indeferiu o pedido formulado de recolhimento
das custas processuais para ao final do processo, na forma em que
preconizado pelo art. 5o, IV, da Lei Estadual 11.608/03, sob o fundamento
de que a declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da
hipossuficiência, sendo necessários outros elementos que sirva para
indicar a capacidade financeira da parte, determinando ainda, a
apresentação de diversos documentos comprobatórios ou, de forma
alternativa, o recolhimento da guia de custas a título de preparo de inicial
no prazo de 10 dias, sob pena de cancelamento da distribuição da
demanda.
Aduz que atravessa dificuldades financeiras, atrelada à
crise financeira vivenciada pelas empresas do Grupo Rede Sucesso (das
quais é sócio/garantidor), consoante faz prova o Contrato Social da
respectiva devedora principal que está em recuperação judicial (doc. 01 fls.
157/153), não pretendendo se esquivar do pagamento das custas e
despesas processuais, tampouco alega a impossibilidade de pagamento
invariavelmente, mas, pretende realizar tal pagamento ao final do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273357-34.2019.8.26.0000 -Voto no 19912
4
processo, como forma de ter o devido acesso ao Poder Judiciário nesse
momento, em que a devedora principal e demais empresas do grupo
atravessam crise financeira, que culminou, inclusive, no ajuizamento de
sua recuperação judicial e como via de consequência o Agravante, que é
sócio das referidas empresas, também é atingido diretamente.
Assevera a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela
(artigo 1.019, inciso I do CPC) ou concessão de efeito suspensivo, para que
sejam recebidos os embargos à execução independentemente do
recolhimento de custas processuais, nos termos do art. 1.019, I, do Código
de Processo Civil e, ao final, seja dado integral provimento à irresignação,
para que seja reformada a r. decisão hostilizada, com a confirmação
definitiva da liminar pleiteada, mediante o deferimento do pedido de
recolhimento das custas ao final do processo, na forma em que prevista no
art. 5o, IV, da Lei Estadual 11.608/03.
Pede a concessão de efeito suspensivo e ao final o
provimento do agravo para reformar a decisão impugnada.
O recurso de agravo de instrumento foi recebido com o
efeito suspensivo até pronunciamento final desta Turma Julgadora
(fls.278/280).
Comunicado o juízo a quo, o douto magistrado Gilberto
Vasconcelos Pereira Neto apresentou informações (fls.284/285).
Intimada, a instituição financeira agravada apresentou
contraminuta (fls.288/296 do instrumento), jungindo documentos (fls.297/421).
Anote a zelosa serventia a substituição processual da parte,
eis que o BANCO BRADESCO S/A cedeu integralmente os créditos objeto
do presente feito, com fundamento nos artigos 286 e seguintes do Código
Civil, nos termos do instrumento de cessão e documentos de
representação processual apresentados nos autos da execução em
21/11/2019, processo n° 1002716-62.2019.8.26.0019 (fls.114/238 dos autos
da execução), ora colacionados (fls.297/309 do instrumento), bem como, a
substituição do nome dos patronos nos autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273357-34.2019.8.26.0000 -Voto no 19912
5
Voto.
Segundo se depreende de todo o processado, o agravante é
avalista da Cédula de Crédito Bancário n° 003.940.504, emitida pela
empresa Sucesso Campos Sales Auto Posto Ltda. (que está em Recuperação
Judicial), tendo ajuizado embargos à execução em face da agravada
pleiteando o diferimento das custas processuais, em razão de estar
enfrentando dificuldades financeiras e impossibilitado de recolher as
despesas processuais momentaneamente, tendo sido indeferido seu
pedido, cerne do presente recurso.
A Lei Estadual 11.608/2003 traz as hipóteses em que se
admite o diferimento do pagamento das custas e despesas processuais
para o final do processo, em seu artigo 5o, a saber:
Artigo 5o - O recolhimento da taxa judiciária será diferido para
depois da satisfação da execução quando comprovada, por meio
idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu
recolhimento, ainda que parcial:
I nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos;
II
nas ações de reparação de dano por ato ilícito
extracontratual, quando promovidas pela própria vítima ou seus
herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV nos embargos à execução.
O
embargante
coligiu
cópias
do
ajuizamento
de
Recuperação Judicial (já deferida) da empresa executada, da qual é sócio e
garantidor, cujo processamento se dá perante a 4a Vara Cível da Comarca
de origem (processo no. 1007145-77.2016.8.26.0019), de modo que se infere a
comprovação de crise econômico-financeira da empresa recuperanda e do
próprio agravante, ainda mais se considerarmos o momento atual que o
Brasil e o mundo atravessa, com imposição de “quarentena” em razão de
proliferação e perigo de ação viral, que tem ceifado vidas, há que se
priorizar o princípio do acesso à justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273357-34.2019.8.26.0000 -Voto no 19912
6
Nessa lente, em que pese o fato de a hipótese dos autos não
constar de forma expressa nas hipóteses previstas no artigo 5o da Lei n.
11.608/2003 deste Estado Bandeirante, no caso em liça, há que se
reconhecer a impossibilidade momentânea do agravante para o pagamento
do preparo, priorizando-se, assim, a garantia constitucional de acesso à
justiça, em tempos de “quarentena” e combate ao coronavírus que alterou
por completo a rotina dos brasileiros e do mundo como um todo, de modo
a se conceder o diferimento do pagamento das custas e despesas
processuais, de forma excepcional, para seja realizado o recolhimento do
preparo e o pagamento das custas e sucumbência ao final do processo.
Nesse sentido, a jurisprudência contemporânea deste
Egrégio Tribunal Bandeirante:
AGRAVO INTERNO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
INDENIZATÓRIA Insurgência contra a decisão monocrática que
rejeitou o pedido da agravante de diferimento do pagamento das
custas de preparo da apelação Benefício concedido à parte com
o escopo de impedir que a exigência de recolhimento das custas
judiciais represente um obstáculo a seu acesso ao Judiciário = A
despeito de, para casos como o presente, não haver expressa
previsão de diferimento pela Lei de Custas do Estado de São
Paulo, tal fato não se caracteriza como impeditivo à
concessão de tal benefício, uma vez que, ponderando-se os
valores, deve-se prevalecer a garantia constitucional de
acesso à Justiça
Comprovação suficiente da momentânea
dificuldade financeira Reconsideração da decisão agravada
Recurso prejudicado (TJ/SP 25a Câmara de Direito Privado, AIC
1027235-32.2018.8.26.0506/50000,
rel.
HUGO
CREPALDI,
j.27.09.2019) (nosso grifo).
Nessa senda, reforma-se a decisão combatida para conceder
ao agravante o diferimento do pagamento das custas ao final do processo.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273357-34.2019.8.26.0000 -Voto no 19912
7
questão posta tenha sido decidida (STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix
Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240).
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que
a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator